Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão interpostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados à geração de renda para famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recursos de revisão interpostos por Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste, Daniel Salgueiro da Silva e Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta contra o Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro-Substituto André de Carvalho - posteriormente alterado pelos Acórdão 8327/2018-TCU-Segunda Câmara e 9.878/2019-2a Câmara, ambos de relatoria do Ministro Vital do Rêgo - o qual julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em razão não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados ao IPDN, no âmbito do Termo 832/MPAS/Seas/2002, que tinha por objeto a geração de renda para famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atribuindo a seguinte redação aos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 4371/2016-TCU-Segunda Câmara : "9.7. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inc. III, da mesma Lei, as contas dos Srs. Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX), Gilberto Coutinho Freire (505.645.87400); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX), e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPDN (02.180.729/0001-12) para condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 328.960,05 15/12/2003 9.8. aplicar, individualmente, aos Srs. Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX), Gilberto Coutinho Freire (XXX.645.874-XX); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX), e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPDN (02.180.729/0001-12) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor" 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".